Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO POR AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pelo Réu, em face de sentença que julgou parcialmente procedente pedido da autora em ação de cobrança oriunda de avarias caudadas em veículo locado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a eventual responsabilidade do locatário por débito referente a avarias constatadas em veículo locado.
III. Razões de decidir.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica sob exame, considerando a ausência de hipossuficiência financeira ou técnica dos contratantes e o uso do veículo para atividade profissional.
3.1. A distribuição do ônus probatório é regulada pela regra geral prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, cabendo ao autor fazer prova constitutiva de seu direito e ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.
4. No caso, a Autora logrou êxito em comprovar a existência do vínculo jurídico entre as partes, da responsabilidade do Réu pelos danos causados no veículo e pelas despesas realizadas. No entanto, conforme dispõe o art. 373, I do CPC, caberia ao Réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, todavia, não o comprova.
5. A inclusão de novos argumentos não alegados em contestação pela Ré configura inovação recursal, portanto, não devem ser conhecidos.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Teses de julgamento: “Comprovada a responsabilidade do locatário por avarias no veículo durante o período de locação, este deve ser responsabilizado, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor quando não há hipossuficiência dos contratantes e o veículo é utilizado para atividade profissional”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação cível, Acórdão 1817949, 0720480-33.2021.8.07.0007, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024;
TJDFT, Acórdão 1925523, 0707447-40.2021.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.